Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002161-51.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ÀGUA BOA
RECORRENTE(S): ELIEZER LOPES DA SILVA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
D E C I S Ã O
Vistos,
Ao intervir, a i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“[...] Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Eliezer Lopes da Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que julgou procedente a denúncia proposta pelo Ministério Público e o pronunciou pela prática dos delitos previstos nos incisos I, III e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, em relação a vítima Emanuel Francisco Álvares Ferreira, nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal c/c o inciso II do art. 14 do mesmo codex, em relação as vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha e Jarbas de Quadros Reis e, ainda, no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Analisando os autos, percebe-se que o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 75761964), todavia o juízo a quo, apesar de ter recebido o aludido recurso, não exerceu o juízo de retratação, conforme dispõe o art. 589 do Código de Processo Penal.
A ausência dessa manifestação importará em supressão de instância e nulidade dos atos subsequentes, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrito:
STF: Art. 589 do CPP. A norma do artigo, garantia de defesa, deve ser cumprida, sustentando o juiz, ou reformando o despacho, oposto o recurso em sentido estrito. A falta de manifestação, nesse sentido, importa em nulidade, a partir do despacho. (RT 569/430).
Dessa forma, por ser característica própria do Recurso em Sentido Estrito o efeito regressivo e considerando que o Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT encaminhou os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça sem exercer o juízo de retratação, necessário se faz a conversão do julgamento em diligência, nos termos do inciso VI do artigo 51 do RITJ/MT, e a remessa destes autos à comarca de origem, a fim de que haja a observância do disposto no art. 589 do Código de Processo Penal. Após, por nova vista.” (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 82238994)
O instituto processual previsto no art. 589 do CPP consiste em assegurar a devolução ao juiz da causa dos argumentos recursais para eventual retratação.
No caso, o Juízo singular manteve a decisão recorrida ao remeter os autos a este e. Tribunal, em 4.2.2021 (PJE de 1o Grau - NU 0003665-85.2017.8.11.0021), apesar de não haver expressa retratação.
Logo, a finalidade do dispositivo legal foi alcançada, visto que o órgão prolator da decisão a revisou e não promoveu alteração na oportunidade facultada pela lei.
Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:
“O Superior Tribunal de Justiça também já firmou o entendimento de que não configura nulidade, mas mera irregularidade, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito. Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada.” (REsp no 1457581/AP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 8.3.2018)
Nesse quadro, não se justifica o retorno dos autos à Comarca de origem em observância do direito fundamental da razoável duração do processo e da celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXVIII).
Com essas considerações, INDEFERE-SE a cota ministerial.
Outrossim, ENCAMINHEM-SE os autos à i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal para intervenção, s.m.j.
Cumpra-se
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO